Tribunal: TJDFT
Processo: 0712986-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712986-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAND BANK PARTICIPACOES IMOBILIARIAS SPE LTDA AGRAVADO: C &amp; N LANCHONETE LTDA - ME, JAILSON DE JESUS OLIVEIRA, DINALVA CAMPELO, JOSE CARLOS FERREIRA DE BRITO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Ação de Imissão de Posse - Probabilidade de Provimento do Recurso - Existência - Perigo da Demora - Comprovação - Deferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal DEFIRO, inicialmente, a retificação do pólo passivo do recurso para C&amp;N Lanchonete Ltda-ME e Quiosque Gula-Gula, devidamente representados por seus prepostos, conforme Defesa Prévia. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Land Bank Participações Imobiliárias SPE Ltda. contra Decisão Interlocutória a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência em Ação de Imissão de Posse, para a respectiva imissão de posse em parte do imóvel descrito como Lote 9, Quadra 55, Setor Central do Gama. A tutela de urgência foi indeferida, sob o argumento da falta de prova da posse no local e de perigo da mora, pois o imóvel teria sido arrematado, em Licitação da Companhia Imobiliária de Brasília, em 2014, e, só agora, haveria teria sido formulado o pedido por parte da agravante. O agravante, por outro lado, sustenta sua propriedade em relação ao imóvel objeto da causa de pedir, apresenta ata notarial descrevendo a situação do imóvel e propõe-se a realizar depósito assegurador de eventual indenização dos agravados. Determinei a intimação dos agravados para se manifestarem em Defesa Prévia à análise do pedido de liminar, sem prejuízo do prazo para oferecimento de Contrarrazões. Os agravados sustentaram autorização da Administração Pública para explorarem atividade econômica no local, bem como invocaram o artigo 565, do Código de Processo Civil, quanto à falta de Audiência de Justificação. É o relatório. DECIDO. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. De início, é de se ressaltar a natureza de Imissão de Posse da ação originária, fundada na propriedade e no consequencial direito de sequela, com natureza petitória. Não se discute, aqui, posse. Por isso, descabe invocar o artigo 565, do Código de Processo Civil, quanto à prova da posse e à necessidade de Audiência de Justificação anteriores à concessão da liminar. Demais, a própria decisão agravada reconhece a propriedade da agravante, em razão da arrematação do imóvel em regular Licitação promovida pela Companhia Imobiliária de Brasília, conforme Edital 9/2013. Aliás, o Edital, no item 18, ao realizar a descrição do objeto do imóvel, aponta a existência de ocupação de parte dele por quiosques, por postes de iluminação e banco de concreto. Nesse ponto, na Defesa Prévia dos agravados, não há contestação direta a eventual situação fática dos quiosques fora dos limites da propriedade da agravante. A defesa limitou-se à autorização do Poder Público para permanência no local. Ora, a Licença trazida com a manifestação preliminar, aponta termo de Permissão, emitido em 2012, no ID 25753824, para apenas um dos quiosques. Referida Licença, não se sabe ao certo a sua situação jurídica atual por parte da Administração, já estaria fulminada pela Caducidade, pois não poderia ela, a Administração Pública, conceder Licença de uso para terceiro ocupar a propriedade de particular. Nesse sentido, adquirido o imóvel por meio da Companhia Imobiliária de Brasília, o particular tem o direito de pedir em Juízo a imissão na posse do imóvel, independentemente de prazo, ainda mais quando se encontra a realizar obras no local, justamente para cumprir os termos do Contrato Administrativo, o qual impõe a construção de empreendimento para fomentar a economia. A propósito, a Jurisprudência desta Egrégia Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. TUTELA DE EVIDÊNCIA. REGULAR AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL. ATUAIS OCUPANTES. CONTRATO DE CONCESSÃO EXTINTO. INDÍCIOS DE ABANDONO. 1. Em ação de imissão de posse relativa a imóvel adquirido em licitação, carece de plausibilidade a alegação de defesa dos supostos ocupantes, fundada em contrato de concessão de direito real de uso que se comprovou extinto há mais de 15 anos, sobretudo quando há indícios de abandono do imóvel e possível reocupação no curso da lide. 2. Instruídos os autos da ação de imissão de posse com escritura pública de compra e venda celebrada com a Terracap, correta a decisão que determina a imissão liminar na posse, quando resta comprovado que o autor é o legítimo proprietário do imóvel, adquirido por meio de regular processo de licitação, militando em seu favor a tutela de evidência. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1211719, 07147442620198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019). Estão comprovados a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. Em relação a eventual perigo de dano reverso, os autos estão instruídos com Ata Notarial ID 25322599, folhas 1-16, na qual há a descrição do local, das benfeitorias realizadas. O próprio agravante se dispôs a realizar depósito para garantia em relação a eventual indenização. Entretanto, se o caso, esta apuração deve ser realizada na via própria. Diante do exposto, DEFIRO ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL para DETERMINAR aos agravados a desocupação voluntária dos quiosques estabelecidos no imóvel descrito como Lote 9, Quadra 55, Setor Central Gama, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da intimação por Oficial de Justiça, podendo retirar todos os equipamentos de sua propriedade e benfeitorias levantáveis. Passado o prazo sem a desocupação voluntária, fica autorizada a remoção forçada e liberação do imóvel, mediante as condições a serem fornecidas ao Oficial de Justiça, pela agravante, inclusive mediante requisição de força policial. Para a diligência fica o digno Oficial de Justiça ciente do contato do representante da agravante, Senhor Saulo Almeida dos Reis, (61) 99694-2461. O prazo para Contrarrazões já foi aberto. Comunique-se ao Juízo de origem. Com as Contrarrazões, voltem os autos conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Brasília, segunda-feira, 31 de maio de 2021, às 21h40min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator